Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-89.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1008902-89.2021.8.11.0006
RECORRENTE (S): ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1008902-89.2021.8.11.0006
RECORRENTE (S): ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Do Recurso Especial no id. 125149191.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER Pacheco com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 122535491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade”. (N.U 1008902-89.2021.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/03/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 124174577).
A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 4o, 8o, 139, 300, 344, 355 e 405 do Código de Processo Civil, artigos 4o, 6o,30, 39, 476, 47, 51, 54, 57 e 66 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186, 927 e 932 do Código Civil, ao argumento de que “(...) A jurisdição ad quo, ciente dos documentos públicos; TRES CERTIDÕES DO PROCON - sequer procedeu a medida do artigo 139, inciso IV; instando com prazo a ré; no fito de devolução do crédito alimentar”. As três notificações formais- Procon – associado a desídia da ré; e a natureza jurídica – direitos patrimoniais disponíveis- promoveram a revogação do artigo 300 do CPC, pela jurisdição ad quo A ré foi habilitada aos autos; técnica processual a omissão de contestação; burlando a má fé processual em peça inverídica. Um, dois e terceiro requerimento ao Procon; sem anexação das filmagens e devolução dos valores”.
Aduz ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 125772177).
Contrarrazões no id. 126500665.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF.
3. (...).
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Quanto à alegação de violação aos artigos 1o, 4o, 8o, 139, 300, 344, 355 e 405 do CPC, artigos 4o, 6o, 30, 39, 476, 47, 51, 54, 57 e 66 do CDC e artigos 186, 927 e 932 do CC, a parte recorrente alega que “(...) A jurisdição ad quo, ciente dos documentos públicos; TRES CERTIDÕES DO PROCON - sequer procedeu a medida do artigo 139, inciso IV; instando com prazo a ré; no fito de devolução do crédito alimentar”. As três notificações formais- Procon – associado a desídia da ré; e a natureza jurídica – direitos patrimoniais disponíveis- promoveram a revogação do artigo 300 do CPC, pela jurisdição ad quo A ré foi habilitada aos autos; técnica processual a omissão de contestação; burlando a má fé processual em peça inverídica. Um, dois e terceiro requerimento ao Procon; sem anexação das filmagens e devolução dos valores”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Na sentença ficou assim consignado: “A petição inicial é inepta. (...). Nesta instância, o apelante se limita a reproduzir argumentos que apresentou na inicial e que estão dissociados do teor da sentença, sem demonstrar em momento algum a sua inépcia. (...) Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação nesse ponto”. (g.n) (id. 122535491)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento da apelação com fundamento no artigo 1.010, II e III, do CPC. (razões dissociadas da sentença).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Desse modo, o recurso não deve ser admitido.
Do Recurso Extraordinário no id. 125149191
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 122535491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade”. (N.U 1008902-89.2021.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 23/03/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 124174577).
Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente sustenta ofensa aos artigos 1o, II, III, 5o, III, X, XXXV, e 170 da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) O ato do tolhimento ilegal ao crédito; seguido do sadismo perpetrado pelo preposto da ré; ao exercer sua micro relação de poder (Microfísica do Poder – Michel Foucault); no âmbito das dependências do estabelecimento tolhendo o direito - norma cogente – da troca de mercadoria-; comprovam; artigo 373 do CPC; o preconceito da funcionária e – e gerente da agência bancária de Santa Rosa (RS); seguido pelos seu colegas de whatts app; em Cáceres (MT). Administrativamente e judicialmente instados; seu departamento jurídico; advocacia com padrões legais; elaborou uma minuta; assinada pelo preposto. Técnica processual; seguida comumente: transferência do ônus da prova. Todavia a prova foi produzida: requerimento de exibição de filmagens. Em exercício legal; de advocacia; a negativa de posse das filmagens. Técnica sucumbente; perante o requerimento expresso. Frise-se que a resposta ao Procon - omissa as filmagens - foi revel também ao fato de outras pessoas estarem sendo atendidas”.
Aduz ofensa ao artigo 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (id. 125175652).
Sem contrarrazões (id. 126500665).
Da sistemática de repercussão geral
Não aplicação do Tema 339/STF - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais -.
Embora o recorrente alegue violação ao artigo 93, IX, da CF, no seu excepcional, verifica-se que notadamente, não há como fazer juízo de adequação para aplicar a sistemática de repercussão geral em relação ao referido tema, uma vez que em momento algum em sua peça recursal demonstra como o Tribunal a quo não fundamentou a decisão, tampouco, traz qual a matéria que restou omissa ou não foi fundamentada.
Desse modo, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, referente o Tema 339/STF, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO DENTRO DO PROGRAMA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA – PJES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).
2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14.
3. (...).”. (ARE 1338457 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da CF, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo constitucional supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada. E, ainda, não demonstrou como que o acórdão padeceu de deficiência em sua fundamentação e como foi omisso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“Decisão.
Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF: “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2a ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições. A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso”. (RE 1210907, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 26/02/2020, Publicação: 28/02/2020”. (g.n)
“Decisão.
(...) provas para a apreciação do referido pedido’e o julgou improcedente, argumentando, contraditoriamente, que tal decisão ‘envolve uma complexa consideração de dados técnicos.’” (eDOC 2, p. 26) A Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDICAMENTO. CONTROLE DE PREÇOS. TESE RECURSAL DE QUE O PRODUTO NÃO SE ENQUADRARIA NAS HIPÓTESES DA LEI N. 10.742/2003. INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 33) É o relatório. Decido. Sublinho que o Parquet, por meio de manifestação constante em e DOC 26, sugeriu a intimação do recorrente Glaxosmithkline Brasil Ltda. para justificar o atual interesse no julgamento do presente recurso extraordinário em razão do que se segue: “O presente agravo (f. 2163/2173) foi manejado com o propósito de cassar o acórdão (f. 58/63) que negou provimento ao Agravo de Instrumento”. (ARE 1199681, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 26/02/2020, Publicação: 02/03/2020”. (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 1o, II, III, 5o, III, X, XXXV, e 170 da CF, a parte recorrente alega que “(...) O ato do tolhimento ilegal ao crédito; seguido do sadismo perpetrado pelo preposto da ré; ao exercer sua micro relação de poder (Microfísica do Poder – Michel Foucault); no âmbito das dependências do estabelecimento tolhendo o direito - norma cogente – da troca de mercadoria-; comprovam; artigo 373 do CPC; o preconceito da funcionária e – e gerente da agência bancária de Santa Rosa (RS); seguido pelos seu colegas de whatts app; em Cáceres (MT). Administrativamente e judicialmente instados; seu departamento jurídico; advocacia com padrões legais; elaborou uma minuta; assinada pelo preposto. Técnica processual; seguida comumente: transferência do ônus da prova. Todavia a prova foi produzida: requerimento de exibição de filmagens. Em exercício legal; de advocacia; a negativa de posse das filmagens. Técnica sucumbente; perante o requerimento expresso. Frise-se que a resposta ao Procon - omissa as filmagens - foi revel também ao fato de outras pessoas estarem sendo atendidas”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Na sentença ficou assim consignado: “A petição inicial é inepta. (...) Nesta instância, o apelante se limita a reproduzir argumentos que apresentou na inicial e que estão dissociados do teor da sentença, sem demonstrar em momento algum a sua inépcia. (...) Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação nesse ponto”. (g.n) (id. 122535491)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento da apelação com fundamento no artigo 1.010, II e III, do CPC. (razões dissociadas da sentença).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça